Tribunal: TJBA
Processo: 0508954-87.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508954-87.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELICA FERREIRA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

APELADO: PEDRO DE LIMA BAHIA FILHO

Advogado(s)
:
JOSE ALBERTO DALTRO COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ESCORÇO PROBATÓRIO EM CONSONÂNCIA COM A NARRATIVA DE ESBULHO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR. REQUISITOS AUTORIZADORES PARA REINTEGRAÇÃO. ARTIGO 561, DO CPC. PRESENÇA.

PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL AO APELADO. PARTES APELANTES QUE INCONFORMADAS NÃO CONSEGUIRAM PRODUZIR A PROVA DO FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A ação de reintegração de posse é o meio processual adequado à reposição da posse àquele que a tenha perdido em razão de ato esbulhatório.

II – Para se obter o direito à reintegração de posse de determinado imóvel deve o Requerente comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo Requerido, a perda da posse e indicar a data da prática de tal ato, ônus do qual se desincumbiu o Apelado.

III – Na ação de reintegração de posse a alegação concernente à propriedade é desnecessária, porquanto se trata de demanda que visa proteger a posse anteriormente efetivada, constituindo-se esse o núcleo da demanda formulada, e não o direito de propriedade, perseguido por meio de ação petitória.

IV – Partes apelantes que não se desincumbiram do ônus de trazer aos autos fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito possessório deduzido.

V –
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de n.º 0508954-87.2018.8.05.0080
, em que figura como recorrente a
ANGELICA FERREIRA NASCIMENTO e OUTROS
e recorrido o
PEDRO DE LIMA BAHIA FILHO.

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARA, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA